Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. NÚCLEO DE VACINAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER. DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a implementar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora enquanto a requerente permanecer com a mesma atividade laboral na atual lotação; bem como a pagar o valor nominal de 6.465,07 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) referente ao pagamento da referida gratificação no período de 01/04/2019 a 01/02/2022 e a pagar as parcelas vencidas no curso do processo.

2. O recorrente alega, em síntese, que o pagamento da Gratificação em questão exige o adimplemento de condições legais, tais como o cumprimento da carga horária integral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Argumenta que a essência do conceito de atenção básica reside na proximidade da atuação com a população atendida e que a atuação da autora não é diretamente ligada à atenção básica à saúde. Contrarrazões apresentadas.

3. Na hipótese em análise, a autora comprovou ser servidora pública, exercendo o cargo de técnica em enfermagem e lotada no núcleo de vacinação da Clínica de Saúde da Mulher – CESMU (ID 39008479). A controvérsia consiste em aferir se a parte autora possui direito

4. Sobre a matéria em debate, houve admissão de Incidente de Uniformização pela Turma de Uniformização, resultando na Súmula 27, que prevê: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."

5. Assim, é certo que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB (Lei Distrital no 318/92) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

6. Ressalta-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual se caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

7. O Decreto no 38.017/2017, em seu art. 58, disciplina que os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: "I -planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II -executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III -promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV -notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos”.

8. No caso concreto, a autora é técnica de enfermagem, lotada no núcleo de vacinação da Clínica de Saúde da Mulher – CESMU. Nesse contexto, evidenciado que a autora realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização.

9. Portanto, concretamente, mostra-se inconteste o direito da autora ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo o Distrito Federal promover o pagamento retroativo da gratificação conforme consignado na sentença. Cabe ressaltar que o recorrente não impugnou, no recurso interposto, o valor da condenação.

10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.